Tribunal: TJDFT
Processo: 0735366-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735366-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Analisando os autos de origem, denota-se que a r. decisão recorrida (ID 104520387 dos autos originais) foi proferida em 29/09/2021, e de acordo com certidão de ID 104732513 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 01/10/2021 (sexta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 04/10/2021 (segunda-feira). Logo, o prazo recursal iniciou no dia 05/10/2021 (terça-feira) e findou-se em 26/10/2021 (terça-feira). O recurso foi interposto no dia 04/11/2021 (ID 30440572), portanto, intempestivo. A parte recorrente, instada a demonstrar a tempestividade, quedou-se inerte (ID 31063482). Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator